Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-79.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026661-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem, contudo, impedir a adoção de medidas administrativas de cobrança.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o oferecimento de seguro garantia tem o efeito de impedir a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais, como a inclusão do contribuinte em cadastros de inadimplentes bem como obstando a expedição de licenças ou alvarás.

III. Razões de decidir

3. O seguro-garantia permite a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

5. A jurisprudência deste Tribunal reforça que, embora seja viável a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, não há previsão legal para impedir a inclusão do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

6. Não há nos autos comprovação de que a Fazenda Pública tenha adotado medidas concretas que justifiquem o perigo de dano iminente alegado pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O oferecimento de seguro garantia viabiliza a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário tampouco impede a adoção de medidas coercitivas administrativas pela Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.158.109/SP, relator Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/10/2024; TJMT, AI 1008006-93.2023.8.11.0000, relator Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/3/2024; TJMT, AI 1013707-35.2023.8.11.0000, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou entendimento jurisprudencial ao permitir que o Fisco estadual continue utilizando meios coercitivos de cobrança, mesmo com a garantia do débito por seguro garantia.

Argumenta que tal medida impõe restrições indevidas à sua atividade empresarial, afetando sua regularidade fiscal perante agentes comerciais como SERASA, CADIN e SPC bem como obstando a expedição de licenças ou alvarás.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática equivocou-se ao considerar incerta a ausência de cobrança judicial do débito, pois até o momento não há ajuizamento de execução fiscal pelo Estado.

Informa que, “
até o presente momento, a agravante não foi citada de qualquer Execução Fiscal que visa a cobrança do débito objeto do presente feito. De outro lado, o Estado agravado também não fez prova do ajuizamento da ação de cobrança
”.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não entenda o relator, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para julgamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 265944256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto por Norsa Refrigerantes S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Este, por sua vez, manteve a decisão proferida nos autos da ação de antecipação de penhora, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que o requerido “
não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em razão do inadimplemento do débito materializado no Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.º 1084973-7
”.

É cediço que, nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Além disso, em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte apenas manifestar a intenção de recorrer; é imprescindível que exponha, de forma fundamentada, os motivos de sua inconformidade, indicando as razões de fato e de direito que justificam a reforma da decisão monocrática.

No caso, a agravante Norsa Refrigerantes interpôs agravo interno sustentando que a apólice de seguro-garantia teria o efeito de impedir a inclusão do nome do contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de vedar a adoção, pela Fazenda Pública, de outros atos coercitivos indiretos e arbitrários para a cobrança do referido débito.

Argumenta que, estando o contribuinte em situação regular, não há justificativa para que o agravado o constranja ao pagamento de um valor que já se encontra devidamente garantido judicialmente.

Contudo, sem razão a agravante.

Inicialmente, verifica-se que a decisão monocrática impugnada está fundamentada no sentido de que o oferecimento de seguro garantia viabiliza a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário e tampouco impede a adoção de medidas coercitivas extrajudiciais, salvo previsão legal expressa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
” (AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Assim, a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes ou outras medidas administrativas de cobrança não são vedadas nesses casos.

Esse também é o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE -
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).
O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal
.
” (TJMT - N.U 1008006-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE -
ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL
- AGRAVO PROVIDO EM PARTE. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).
O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal
.” (N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”
. (TJMT - N.U 1013707-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Além disso, ainda que a agravante alegue possíveis prejuízos, como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes ou a impossibilidade de obtenção de licenças e alvarás, não há nos autos qualquer comprovação de que a Fazenda Pública tenha tomado medidas extrajudiciais concretas, o que reforça a ausência de perigo de dano iminente.

Portanto, embora a agravante tenha obtido decisão judicial determinando que o Estado emita certidão positiva com efeitos de negativa, garantindo sua regularidade fiscal, a pretensão de impedir quaisquer medidas extrajudiciais de cobrança não possui amparo legal, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025